Tribunal: TJDFT
Processo: 0744594-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. FATO INCONTROVERSO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PARA REVENDEDORA DE AUTOMÓVEIS. MULTA DE TRÂNSITO. RECURSO ADMINISTRATIVO NEGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NÃO VERIFICADA. VENDA DO VEÍCULO PELA EMPRESA. NOVO PROPRIETÁRIO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DA MULTA. PAGAMENTO EFETUADO PELA EMPRESA. OBRIGAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE DE QUEM EFETUOU O PAGAMENTO PARA PEDIR REEMBOLSO. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É desnecessária a exibição de documento sobre o qual não há controvérsia. Se a empresa autora não nega que a recorrente iria discutir a legitimidade das multas perante o Detran, é desnecessária a exibição de prova nesse sentido, mesmo porque o contrato de compra e venda foi celebrado a despeito das multas, cujo valor não foi deduzido do preço. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Se a recorrida, ao ser acionada judicialmente pelo atual proprietário do veículo, promoveu o pagamento das multas que eram de responsabilidade da recorrente, não há dúvida da sua legitimidade para pleitear o reembolso, sendo irrelevante que o deposito do valor das multas tenha sido feito por terceiro não interessado (mãe de um dos sócios da empresa). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
3. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019).
4. Não prevalece a alegação de que as multas se tornaram inexigíveis pela prescrição se não transcorreu os cinco anos previstos no Decreto no 20.910/32.
5. Se a empresa que recebeu o veículo pagou a dívida relativa às multas de responsabilidade da recorrente, sub-rogou-se no crédito respectivo, sendo dispensável a anuência do devedor, conforme se depreende dos artigos 304, caput, e 346, inciso III, do Código Civil.
6. O interesse da recorrente de discutir o mérito das multas até a última possibilidade não pode prevalecer em detrimento do adquirente que faz jus ao pleno uso do veículo adquirido, sobretudo se a recorrente recebeu o valor integral do veículo, sem o abatimento da multa.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.